Tribunal: STF
Processo: ARE 1479128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR - IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO PELO SUS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA HIPÓTESE DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL E REGULAR DOS SERVIÇOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, por ausência de interesse processual do Estado na lide. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença.



    - Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.



    - Demonstrada a efetiva prestação dos serviços contratados, através das provas carreadas aos autos, a condenação do Município-réu ao pagamento de parcelas decorrentes da execução de serviços públicos é medida que se impõe, mantida a sentença de primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso II; 196; 197 e 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, observa-se que ao Estado de Minas Gerais, num primeiro momento, não foi imposta qualquer obrigação direta, conforme se vê do contrato n. 373/08 de prestação de serviços firmado entre o Município de Governador Valadares e o Hospital São Lucas de Governador Valadares Ltda., anexado ao evento de ordem 03. O Estado de Minas Gerais não é parte contratante e nem mesmo figurou como terceiro interveniente, ao contrário do que alega o apelante.



    Ademais, não obstante seja possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, para fins de ressarcimento de gastos, por se tratar de responsabilidade solidária, os entes federados, de forma conjunta ou isoladamente, detêm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, podendo a parte interessada definir contra quem irá demandar.



    Nestas condições, afasto a preliminar de nulidade de sentença, por não verificar a hipótese de litisconsórcio necessário e passo a exame do mérito.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente